Tribunal: TCU
Processo: 010.232/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o intuito de verificar a regular aplicação de recursos na execução das obras do Trecho 1 do Cinturão de Águas do Ceará (CAC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria na Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará e no extinto Ministério de Integração Nacional (atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional), com o intuito de verificar a regular aplicação de recursos na execução das obras do Trecho 1 do Cinturão de Águas do Ceará (CAC), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e nos termos do inciso V do art. 169 e do inciso I e §1o do art. 250 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. acolher as razões de justificativa de Adauto José Araújo Mota, Antônio Madeiro de Lucena, Benedito Lopes Santiago, Carlos Antônio Cavalcante Asfor, Francisco José Coelho Teixeira, Igor Lima Moreira, Leão Humberto Montezuma Santiago Filho, Rose Anne de Deus e Valle e de Yuri Castro de Oliveira; 9.2. comunicar o teor desta decisão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, à Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará e aos responsáveis arrolados nos autos; 9.3. arquivar os presentes autos.